Tribunal: TJMT
Processo: 0031744-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0031744-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA - CPF: 046.001.001-82 (EMBARGANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), FOLHA MAX (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CÍVIL.

DANO MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA QUESTÃO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO NÃO ACOLHIDO.

SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE LIBERDADE DE IMPRESSA JÁ EVIDENCIADO. OUTRAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não tendo havido expressa manifestação no v. acórdão acerca de pedido invocada pelo ora embargante, ainda que se mantenha o pretérito julgado, necessário o aclaramento.

Quanto as demais omissões, o que se verifica é a pretensão de rediscutir a matéria, o que é inviável por meio dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração oposto por
THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA
, em face de acordão (id.n.o 25458974) que “POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE O PROVEU. ”

A Embargante defende que a o acordão é omisso posto que não houve manifestação quanto a obrigação de fazer (retirada da matéria da internet). Que houve o julgamento apenas do pedido de Dano Moral, restando omissão em relação ao julgamento da OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Requer a manifestação da Câmara quanto ao histórico dos fatos (fim jornalístico já fora atingido-comprovado nos autos que sobre a lisa da vida funcional da Embargada não paira mais nenhuma suspeita/dúvida.

Adiante, aduz omissão quanto a não manifestação sobre a escritura pública de ata notarial juntada aos autos e o seu valor probante. Por este motivo, suscita manifestação acerca do teor da ESCRITURA PUBLICA DE ATA NOTARIAL juntada aos autos, assim como sobre a sua força probante e os dispositivos legais que embasaram, para fins de sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

Argumenta que as provas testemunhais não foram apreciadas pelos julgadores, não foram levadas em consideração.

Falta de fundamentação quanto aos precedentes trazidos pela Embargante, julgados do STF, STJ e TJ/MT.

Ao final requer:

a)

Seja jugado totalmente procedente, sendo sanadas todas as omissões presentes no Acordão, as quais serão possíveis mediante as seguintes providencias a serem tomadas por esse Órgão Julgador e seus membros:

b)

Seja levado a julgamento o pedido de Obrigação de Fazer (retirada da matéria da internet-site de notícias), levando-se em consideração as argumentações trazidas nestes embargos assim como nas razões de Apelação, sob pena de nulidade absoluta;

c)

Que os membros desse Órgão Julgador se manifestem quanto ao histórico dos fatos (fim jornalístico já fora atingido-comprovado nos autos que sobre a lisura da vida funcional da Embargada não paira mais nenhuma suspeita/duvida) e a aplicabilidade ao caso dos dispositivos da Constituição Federal (1o, III, da CF, art. 5o, V, da CF, art. 5o, X, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 93, IX, da CF), da legislação atual de índole Processual (art. 497 CPC), de índole Material (arts. 12, 17, 20, 21- todos do CC) e do Princípio Constitucional da Proporcionalidade, para fins de sanar a omissão e para fins de prequestionamento;

d)

Que os membros desse Órgão Julgador se manifestem acerca do teor da ESCRITURA PUBLICA DE ATA NOTARIAL juntada aos autos, assim como sobre a sua força probante e os dispositivos legais que embasaram, para fins de sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

e)

Manifestação sobre a prova testemunhal.

f)

Manifestação individualizada a respeito dos precedentes.

g)

Prequestiona toda a matéria.

Contrarrazões (id.n.o

18165453), pelo desprovimento e condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Pois bem.

I -
Inicialmente, quanto a primeira omissão (Quanto ao pedido de obrigação de fazer), assiste razão à apelante.

Isso porque embora o acordão tenha fundamentado quanto a ausência de qualquer ilegalidade na conduta da Embargada, faltou manifestação expressa quanto ao pleito de retirada de circulação da matéria.

Destarte, pelos mesmos fundamentos, de que “apesar da manchete sensacionalista, não foi emitida qualquer crítica ou tenha agido com intuito específico de agredir moralmente a vítima; o texto da reportagem deixa claro que os fatos estão sob apuração, inclusive a manchete, embora “bombástica”, usa o termo “suspeitos”. Portanto, em análise geral, não reconheço abuso da liberdade de imprensa. ”

Desta feita, não verificada qualquer ilegalidade na conduta da Embargada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer (retirada da notícia).

II -
Quanto as demais teses de omissão, necessário registrar que o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das demais omissões invocadas no recurso, já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

A ata notarial apenas atesta a existência da matéria, o que nunca foi negado e as impressões que as testemunhas tiveram a respeito da matéria, não afastam o caráter informativo da notícia que, conforme já posto, se limitou a veicular o fato ocorrido.

Por tanto, o julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A respeito dos precedentes invocados, tratam-se de informações que se distanciam da realidade dos fatos (REsp 1374177 / GO) e STF código 10834, reprodução de notícia que não fiel – noticia inverídica (Ap 152261/2012- TJ/MT), que não tem relação com o processo, posto que, conforme registrado, a notícia traz todos os dados da Portaria instaurada, registra que os fatos estão sem apurados e que “
A meu ver, dos termos da reportagem se depreende que os dados foram retirados de informações oficiais e, embora conste o nome da apelante entre os investigados, o fato é que a listagem é parte final da reportagem, de modo que, antes que se chegasse até os nomes, da leitura do texto da reportagem, se pode entender perfeitamente a situação: de que um deles estava sendo investigado porque não observou as normas para o recebimento de títulos obtidos no exterior e os outros oito, apurações relacionadas ao enquadramento por descompressão.”

Além disso, o acordão indica expressamente o fundamento utilizado, amparado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é imperioso observar se o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima, o que não se verificou no caso.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, quanto as demais omissões apontadas, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeito modificativo, para consignar expressamente o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença também em relação ao pedido relacionado a obrigação de fazer (retirada a notícia).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020